Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728856-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: CLAUDIO MANOEL DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moriá Comércio de Móveis Ltda - EPP contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 160245645 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Cláudio Manoel da Silva em desfavor da ora agravante e Kajá Móveis Ltda., processo n. 0712279-18.2022.8.07.0007, constituiu a parte executada, ora agravante, como fiel depositária do bem, nos seguintes termos: Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel de matrícula 320.401, situado no Lote n° 7, Conjunto 5, Quadra QN 514, Samambaia-DF, cuja certidão da matrícula se encontra no id. 159537675. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se a parte executada da penhora. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. Na origem, a ré opôs embargos de declaração (Id 161379662 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 162971834 do processo de referência. Irresignada, a ré apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49107471), busca afastar sua nomeação como fiel depositária do imóvel penhorado. Insiste na tese de que há muito vem informando não possuir ciência do imóvel objeto de penhora. Assevera não conhecer o mencionado bem e não deter a posse dele. Afirma ter informado tal situação ao juízo de origem. Elucida que “quando a empresa Moriá foi adquirida pela atual administração não se tinha ciência de imóveis em seu nome. O que se sabia é que todos os imóveis tinham sido alienados ou arrematados”. Reafirma não deter a posse do imóvel. Pontua que a condição de depositário fiel atrai diversas responsabilidades que não tem condições de suportar. Reforça não se insurgir contra a penhora do imóvel, mas somente contra a atribuição a si da responsabilidade de depositária fiel. Requer a reforma da decisão agravada para ser nomeado como fiel depositário o depositário judicial, nos moldes do art. 840 do Código de Processo Civil. Ao final, requer: DIANTE O EXPOSTO, requer seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO, para, após intimada a parte adversa, ser o mesmo PROVIDO, de molde a reformar a r. decisão agravada, para nomear como depositário fiel do imóvel penhorado (matrícula o depositário judicial ou, na sua inexistência, em poder do exequente, conforme determina o art. 840, I, do CPC. Preparo regular (Id 49107472). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora